Tribunal: TJDFT
Processo: 0703654-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. DEFERIMENTO. PROCURAÇÃO PÚBLICA. VENDA DE IMÓVEL PARTICULAR. EXAURIMENTO DE SEUS EFEITOS (ARTIGO 682, INCISO IV, CC). REVOGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.

1. Trata-se de apelações contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, que visava à resilição do contrato de promessa de compra e venda, a condenação à desocupação do imóvel, a expedição de mandado de imissão na posse e a revogação da procuração outorgada a terceiro.

2. Não estando evidenciado nos autos que o primeiro réu possua plenas condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento, deve ser concedida a gratuidade de justiça postulada na origem.

3. Não havendo provas aos autos de que o autor tenha informado ao réu o seu desejo de revogar a procuração pública que lhe foi outorgada conferindo-lhe poderes para alienar o bem antes da celebração do contrato de compra e venda com terceiro, nem havendo elementos que pudessem comprovar a tese de que houve conluio entre os réus para fraudar o autor, deve ser considerado válido o negócio celebrado por intermédio do Instrumento Público outorgado.

5. Tendo a procuração sido outorgada em caráter irrevogável ao segundo réu para que este vendesse, cedesse, transferisse, onerasse e/ou alienasse a quem lhe conviesse e nas condições e preço de venda que convencionasse o imóvel e tendo o segundo réu alienado o referido bem a um terceiro, presumidamente de boa-fé, incabível a revogação do aludido instrumento, visto o exaurimento de seus efeitos e em face do disposto no artigo 682, inciso IV, do Código Civil.

6. Recurso do autor conhecido e desprovido. Recurso do primeiro réu conhecido e provido.